Tribunal: TJSP
Processo: 1011695-53.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE MULTA , MAIS INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – TELEFONIA MÓVEL - RENEGOCIAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA CORPORATIVO COM CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA DE VINTE E QUATRO MESES – POSSIBILIDADE – ART. 59 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – PORTABILIDADE DOS

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE MULTA , MAIS INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – TELEFONIA MÓVEL - RENEGOCIAÇÃO DO PLANO DE TELEFONIA CORPORATIVO COM CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA DE VINTE E QUATRO MESES – POSSIBILIDADE – ART. 59 DA RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – PORTABILIDADE DOS ACESSOS PARA OUTRA OPERADORA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO PACTUADO – MULTA CONTRATUAL – COBRANÇA MANTIDA – AÇÃO IMPROCEDENTE

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011695-53.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TIM
CELULAR S/A, é apelado FIRMATO SOLUÇÕES PARA CONSTRUÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 2a
Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencida a 2a Juíza (que declarará voto), de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Tim Celular S/A
Apelada: Firmato Soluções para Construção Ltda.
Comarca: Campinas 4a Vara Cível
Juiz prolator: Vanessa Miranda Tavares de Lima
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE MULTA ,
MAIS
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
TELEFONIA MÓVEL - RENEGOCIAÇÃO DO PLANO DE
TELEFONIA CORPORATIVO COM CLÁUSULA DE
PERMANÊNCIA DE VINTE E QUATRO MESES

POSSIBILIDADE ART. 59 DA RESOLUÇÃO No 632/2014
DA ANATEL
ABUSIVIDADE
INOCORRÊNCIA

PORTABILIDADE
DOS
ACESSOS
PARA
OUTRA
OPERADORA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE
FIDELIZAÇÃO PACTUADO MULTA CONTRATUAL
COBRANÇA MANTIDA AÇÃO IMPROCEDENTE
RECURSO PROVIDO
VOTO No 34824
Inconformada com a sentença que julgou procedente
em parte a ação de revisão de contrato de prestação de serviços de
telecomunicações, o fazendo para determinar a restituição da multa
prevista em caso de não cumprimento do prazo mínimo de permanência do
vínculo, apela a ré objetivando a reforma do julgado.
Diz a apelante, em síntese, ser legítima a cobrança da
multa pela quebra da fidelização em face dos inúmeros benefícios
concedidos em troca, fazendo lei entre as partes as cláusulas do contrato.
Diz, por fim, incabível a inversão do ônus da prova com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 6o do CDC. Finalmente, alega não ter havido falha na prestação do
serviço.
Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
A autora alega na exordial ter contratado da ré duas
linhas móveis em 07/07/16. Diz que em 20/04/17 contratou mais uma
linha, ocasião em que o serviço começou a apresentar falhas de sinal.
Instada a resolver o problema, a ré ofereceu uma quarta linha à autora,
como “pedido de desculpas”, mas o serviço teria continuado falho. Afirma
que diante da dificuldade de relacionamento com seus clientes, contratou
uma terceira empresa para instalação de um PABX, quando soube da
impossibilidade de fazê-lo, diante da instabilidade do sinal de telefonia,
sendo informada que, para melhorar a condição, precisaria instalar um
amplificador de sinal. Contudo, o condomínio em que a autora está
localizada não autorizou a instalação do equipamento, e a autora, então,
optou por rescindir o contrato com a ré e migrar para outra operadora, em
26/07/17.
Alegando ter sido surpreendido com a cobrança no
valor de R$ 4.608,00, derivado da não observância da cláusula de 24
meses de permanência (fidelização), ingressou a ora apelada com a
presente ação objetivando a revisão do contrato no tocante a imposição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referida multa, a devolução do valor pago a ela correspondente, mais
indenização por danos morais.
A apelante, por sua vez, aduz que a autora estava
ciente das condições da contratação, incluindo as condições especiais de
planos e pagamentos, com suas vantagens e penalidades, cujas vantagens e
concessões teriam a contrapartida da fidelização ao plano por 24 meses,
cuja regularização encontra respaldo nos artigos 57 e 59 da Resolução 632
de 07 de março de 2014 da Anatel. Ademais, alega que o serviço prestado
prevê a oscilação de sinais e velocidade da transmissão de dados em razão
das características das ondas de rádio, fenômenos atmosféricos, condições
topográficas, geográficas, climáticas, número de clientes associados à
mesma Estação de Rádio Base, conforme previsão contratual devidamente
informada ao cliente, além da própria previsão da Anatel pela Resolução
575/2011, quanto à possibilidade de queda de sinal por motivos alheios à
operadora, como deslocamento do usuário para áreas de sombra ou áreas
não cobertas, pontos de interferência, obstáculos naturais ou artificiais que
obstruem a transmissão de sinais, morros, prédios, volume de tráfego de
dados, condições climáticas etc.
Sendo estes os fatos, respeitadas as ponderações da
sentença, tem razão a apelante, sendo que a improcedência da demanda era
a medida que se impunha.
Cediço que o plano de fidelização confere ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor vantagens e benefícios e, em contrapartida, exige que ele fique
vinculado ao contrato por um período mínimo, cujo objetivo não é outro
senão o de assegurar às operadoras de telefonia um prazo razoável para
que possam recuperar o investimento inicialmente realizado.
A regra geral é que o tempo máximo de permanência
não supere 12 meses (art. 57, § 1o da Resolução 632/2014 da ANETEL).
Contudo, o art. 59 da referida Resolução autoriza a livre negociação de
prazo de permanência para a prestação de serviços de telefonia no caso de
consumidor corporativo, como na hipótese, sendo necessário, no entanto,
que lhe seja assegurada a possibilidade de contratação no prazo previsto no
já citado § 1o do art. 57 da Resolução 632/2014.
No caso presente, tem-se que as partes entabularam um
primeiro contrato em 2016, o qual foi renegociado em abril de 2017 e
depois em julho do mesmo ano, com fixação de novo prazo de fidelidade
de 24 meses, sendo certo que, antes de seu término, a autora fez a
portabilidade de seus acessos para outra empresa de telefonia.
Conforme se infere do Termo de Contratação Pessoa
Jurídica, devidamente assinado pela autora, constou expressamente que o
cliente declara que foi informado que o presente contrato de permanência
consiste na aceitação dos benefícios atrelados à permanência mínima do
cliente no plano contratado e que tal aceitação é facultativa, nos termos
do artigo 40 do regulamento do Serviço Móvel Pessoal SMP, aprovado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela Resolução 477 de 07 de agosto de 2007, expedida pela Anatel. (fl.31,
em documento trazido pela própria autora).
E, nos termos da cláusula primeira do Contrato de
Permanência Versão 12.0 - Nacional: “O presente contrato tem por
objeto a concessão de benefícios na aquisição de plano(s) de voz, plano(s)
de dados, pacote(s) de dados e/ou serviços. Desta forma, a TIM oferece
um desconto diferenciado ao CLIENTE no ato da ativação, condicionado
ao compromisso de permanência do CLIENTE pelo prazo de 24 (vinte e
quatro) meses de uso do serviço para o(s) Plano(s) de voz,
pacote(s)/Plano(s) de dados, inclusive o Multi e serviços ('Permanência')”
(fl. 29). Aliás, a cláusula 3a prevê expressamente a imposição de multa
compensatória nas hipóteses de rescisão antecipada descritas no item 3.1.
(fls. 29).
Não se há falar, pois, em abusividade ou ilicitude das
condições da renegociação havida, eis que as cláusulas e observações
acima transcritas são claras e objetivas, às quais a apelante aderiu
livremente.
Ora, havendo renegociação da contratação, inclusive
com a assinatura de novo instrumento contratual e tendo sido
expressamente previsto novo período de fidelização, possível a cobrança
da multa em caso de rescisão contratual durante o prazo de fidelidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acresça-se que o termo de renegociação especifica de
modo claro e objetivo todos os dados da contratação, inclusive os números
de acessos que foram disponibilizados à autora (fl. 34/49).
Assim, não vislumbro qualquer óbice à possibilidade
de inserção de cláusula de fidelização por ocasião da renovação do
contrato originalmente firmado, se dela o consumidor teve plena ciência e
lhe foram concedidas vantagens, além daquelas já usufruídas quando do
início da contratação e de eventuais renovações posteriores.
Por outro lado, é fato que a Resolução no 632/2014 da
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) também prevê em seu
art. 58, § único, que a multa por quebra de contrato antes do término do
prazo de fidelização não é devida quando a operadora deu azo à rescisão
prematura do ajuste: “Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de
Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir
o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser
proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do
prazo de permanência. Parágrafo único. É vedada a cobrança prevista no
caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação
contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da
prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor”.
Entretanto, no caso em tela, alegações genéricas de má
prestação de serviços não têm o condão de isentar a apelante da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compensatória, inexistindo qualquer indício de que houve deficiência na
execução dos serviços nos moldes em que convencionados, mormente
porque a autora sequer indicou na inicial um número de protocolo fazendo
referência às supostas falhas que a levaram a realizar a portabilidade,
tampouco fez qualquer reclamação por escrito à requerida.
Diga-se, ademais, que a própria autora atribui ao fato
do condomínio onde está instalada não ter autorizado a instalação de um
amplificador de sinal o motivo para a rescisão do contrato com a ré.
Em suma, ausente culpa da ré pela rescisão contratual,
não há como se afastar a cobrança da multa pela rescisão pleiteada antes do
prazo de fidelização previsto no contrato.
Ressalto, por fim, que a concessionária de serviços
públicos, ao realizar a cobrança da multa em questão sob pena de inscrição
do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, agiu no exercício
regular de seu direito, não se verificando qualquer ilicitude em sua conduta
passível de gerar danos morais indenizáveis.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para julgar a ação improcedente e condenar a autora aos
ônus sucumbenciais, devendo arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios ora fixados em 15% sobre o
valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28841
Apelação Cível no 1011695-53.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Tim Celular S/A
Apelado: Firmato Soluções para Construção Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Ilustre Relator, ousei divergir de suas
conclusões, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora contratou linhas de telefone da ré, que apresentaram péssimo
sinal, inviabilizando a sua atividade econômica. Diante da falha na prestação do serviço,
optou por rescindir o contrato, dentro do prazo de carência contratual, lhe sendo cobrada
a multa por portabilidade.
A cobrança de multa, ainda que prevista contratualmente, mostra-se
abusiva.
A própria Resolução da ANEL prevê que é possível a quebra da
fidelização quando a própria empresa de telefonia causou o problema:
“Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do
prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa
estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao
valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de
permanência.
Parágrafo único. É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de
rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal
por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-
procedência do alegado pelo Consumidor”.
Nesse sentido:
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA
TELEFONIA MÓVEL

PORTABILIDADE DE LINHA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA ÔNUS DA PROVA A
CARGO DE QUEM SE DIZ CREDOR RELAÇÃO DE CONSUMO
INVERSÃO DO ÔNUS ADMISSÍVEL ART. 6o, INCISO VIII, CDC
INEXIGIBILIDADE DOS VALORES DANO MORAL CONFIGURADO
MONTANTE ADEQUADO DANO MATERIAL AUSÊNCIA DE PEDIDO
DESSA NATUREZA NA INICIAL
INDENIZAÇÃO CANCELADA

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP; Apelação Cível 1125047-94.2019.8.26.0100; Relator (a): Matheus
Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2017; Data de Registro:
10/06/2020).
Apelação Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com
indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência

Improcedência Prestação de serviços Contratação junto à ré de
serviços de internet Mudança de endereço Rescisão unilateral do
contrato por parte da autora antes do prazo de fidelização Cobrança de
multa Alegação de falha na prestação do serviço contratado, devido a
não disponibilização de sinal no novo endereço da autora Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor Ônus da ré de demonstrar o contrário,
do qual não se desincumbiu Cobrança de multa por quebra do prazo de
fidelidade
Descabimento
Imposição dessa multa que deve ser
afastada Cobrança do serviço que efetivamente foi contratado e utilizado
pela autora que merece ser mantida Ocorrência de dano moral, porém,
não evidenciada, nem demonstrada Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1008517-26.2019.8.26.0320; Relator (a): Thiago
de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Limeira - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de
Registro: 03/06/2020)

MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
11D9BDE8
9
11
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
11DC7B27
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011695-53.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.